Tribunal: CARF
Processo: 10930.000809/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000809/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.385 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/37):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000809/2011-55
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000809/2011-55

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário total de R$ 3.045,07,
sendo R$ 1.614,57 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo do
indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, que manteve o
lançamento, em 18/02/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos recebidos
por dependente no valor de R$ 10.929,16.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 02/03/2011, alegando que
incluiu sua esposa indevidamente como dependente, solicitando sua exclusão e
consequentemente dos rendimentos lançados, para que seu cônjuge possa declarar seus
rendimentos separadamente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é opção do contribuinte e,
uma vez exercida a opção, acarreta a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos por
eles auferidos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
DEDUÇÕES. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Hão de ser incluídos nos cálculos, para fins de dedução, os valores descontados dos
rendimentos considerados omitidos, na espécie a “Contribuição à Previdência Oficial”,
isso em observância ao princípio da verdade material.
Cientificada da decisão, em 28/05/2015 (fls. 41), a contribuinte, em 24/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 43), insurgindo-se contra a multa de ofício aplicada, por não
concordar com os valores apurados e não ter condições financeiras para arcar com o aludido
encargo legal aplicado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000809/2011-55

Mérito
Das omissões de rendimentos apurada – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 10.929,16, recebidos por seu marido/dependente declarado, constatada em sede de
revisão DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, com especial destaque para o afastamento da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos, quando
exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, insurgindo apenas contra a
incidência da multa de ofício aplicada, nada manifestando em relação à omissão
propriamente dita, portanto incontroversa, tornando-se definitiva a autuação no particular
– me convenço do acerto da decisão recorrida.
Quanto ao afastamento da multa de ofício aplicada na apuração do crédito
tributário, não há como acolher o pleito formulado. Vale salientar, que sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000809/2011-55

Fl. 53
DF CARF MF
Original